Tribunal: STF
Processo: ARE 1575664
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Jenniffer Catharinne de Oliveira Rosa opôs embargos de declaração contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a incidência da Súmula 279/STF.

A parte embargante, sustentando a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no ato embargado, insiste no conhecimento do recurso extraordinário.

É o relatório.

2. Os embargos de declaração, protocolado por advogada constituída, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Atento ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal e à luz da orientação do Supremo revelada, entre outros, no ARE 999.021 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; no ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia; e no RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes. 

No ato embargado, ressaltou-se a inviabilidade do recurso extraordinário, uma vez que o acolhimento das teses defensivas — ausência de autorização da quebra do sigilo dos dados telefônicos ou absolvição por ausência de provas —, exigiria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.

Os vícios apontados configuram mero inconformismo do recorrente com a conclusão da decisão embargada.

Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente